Tribunal: TJDFT
Processo: 0732543-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732543-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO AGRAVADO: ALICE EMILIANA RIBEIRO BRITO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de arresto de valores pelo sistema Sisbajud (ID 103218703). Ao compulsar os autos, verifica-se que o recurso foi interposto no dia 11/10/2021 (ID 29829013). Por sua vez, o recolhimento e a juntada do comprovante de pagamento do preparo somente foram realizados no dia 13/11/2021 (ID 29871526). O preparo é condição de admissibilidade e necessita ser comprovado no ato de interposição do recurso. No entanto, o recolhimento após a data de protocolo da peça não gera automaticamente a deserção, pois deve ser oportunizado à parte o seu recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil - CPC. Destaque-se que a comprovação do preparo deve ser realizada com a juntada da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento, o que não foi feito ( ID 29871526). Como o preparo foi recolhido de forma simples, intime-se o agravante, na pessoa de seu advogado, para comprovar o pagamento em dobro, nos moldes do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator